Tribunal: TJDFT
Processo: 0811000-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da ausência de interesse processual. Alega a parte recorrente a necessidade de ter assegurado o tratamento postulado nos autos, de modo que apenas almeja o seu acesso à saúde, não pleiteando tratamento desigual em face de terceiros.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual.
III. Razões de decidir
4. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Alega a parte autora que necessita de acompanhamento pela rede pública de saúde face o diagnóstico de câncer, de modo que aguarda por consulta em radioterapia desde 01/08/2025, sustentando que se trata de espera demasiada, visto que existe um limite de tempo para a consulta ser efetiva diante do seu quadro clínico. Desse modo, há interesse de agir da parte autora na medida em que visa provimento judicial de mérito para que seja designada data para a consulta pleiteada. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.